Tribunal: TJBA
Processo: 8145806-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145806-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUZETE MARIA MONTEIRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELLE MONTEIRO RIBEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. IDOSA. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SUZETE MARIA MONTEIRO OLIVEIRA contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Superendividamento c/c Indenizatória ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A. A autora, idosa e aposentada, alegou ter sido vítima de sucessivas renovações automáticas de empréstimos consignados sem sua autorização, o que teria comprometido sua renda e provocado superendividamento. Requereu a nulidade das renovações, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau entendeu pela validade das contratações, diante da ausência de prova de vício de consentimento, e julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as renovações de empréstimos consignados foram realizadas sem o consentimento da consumidora, configurando vício de vontade; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a declaração de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça, deferida em primeira instância, isenta a Apelante do recolhimento do preparo recursal, afastando a preliminar de deserção, nos termos do art. 98, § 1º, VIII, do CPC.

Rejeita-se a alegação de ausência de dialeticidade, uma vez que a Apelante impugna os fundamentos da sentença e apresenta razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão, conforme os incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

A inversão do ônus da prova, embora aplicável nas relações de consumo, não isenta a parte autora de apresentar indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações, conforme art. 373, I, do CPC.

As provas constantes dos autos, como áudios e vídeos apresentados pela própria Apelante, indicam que ela teve ciência das renegociações e participou ativamente das operações, afastando a alegação de ausência de consentimento.

As contratações foram realizadas com uso de senha pessoal e em ambiente eletrônico seguro, com presunção de autenticidade e legitimidade, não havendo elementos que desconstituam tal presunção.

A prática de renovação de consignado (refinanciamento) é lícita e usual, e as operações em análise foram acompanhadas de liberação de crédito em favor da Apelante, cujo uso reforça a manifestação de vontade.

A alegação de superendividamento não se comprova, pois os descontos consignados obedecem à margem legal controlada pela fonte pagadora, nos termos da Lei nº 10.820/2003, sendo os demais contratos regidos pela autonomia da vontade e documentalmente comprovados.

A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) prevê mecanismos de repactuação, mas não autoriza, por si só, a anulação de contratos válidos sem demonstração de vício ou ilicitude.

Inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito, são indevidos os pedidos de declaração de nulidade, repetição do indébito ou compensação por danos morais.

Considerando o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação e a renovação de empréstimos consignados realizadas por meio de canais eletrônicos com uso de senha pessoal presumem validade e consentimento, cabendo à parte que alega vício de vontade o ônus de comprovar a irregularidade.

A existência de superendividamento não se presume, devendo ser comprovada pela parte interessada, sendo lícitas as renegociações que respeitam os limites legais de consignação e são formalizadas de forma regular.

A ausência de falha na prestação do serviço bancário e de ato ilícito afasta o dever de indenizar e de repetir valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 98, § 1º, VIII; 1.010, II e III; 373, I e II; 85, § 11º; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII, 14, §3º, I; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação expressa de precedentes jurisprudenciais no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
8145806-72.2024.8.05.0001
, oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura

como Recorrente
SUZETE MARIA MONTEIRO OLIVEIRA
, sendo Recorrido
o
BANCO DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09